Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706171-69.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CAROLINE DA SILVA RECORRIDO: PEDRO VICTOR ALVES DA SILVA DECISÃO Embora seja possível pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do benefício produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, mas não apresentou as guias e os respectivos pagamentos das custas processuais e preparo, assim como não reiterou o pedido de gratuidade de justiça na fase recursal. formulado na inicial. Destarte, não recolhidas as custas e o preparo, assim como não reiterado o pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a deserção. No mesmo sentido: Acórdão 1607513, 0701341-55.2022.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006